Tribunal: STF
Processo: HC 226583
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DO JULGAMENTO DE MÉRITO EM SEGUNDA INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.10.2022, por Bernardo Cesário e Motta Cortez e outro, advogados, em benefício de Fabiano Bicalho de Almeida, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 809.630/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 22.12.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado) e no art. 180 do Código Penal (receptação), estando o paciente foragido até a presente data (Ação Penal n. 0014328-70.2022.8.13.0439).



    Tem-se na peça acusatória:



    “Trata a presente denúncia de homicídio triplamente qualificado praticado pelos denunciados acima contra a vítima Ernando Cabral de Souza, além do crime de receptação.



    Os denunciados, de forma premeditada e ardilosa, com divisão de tarefas, tramaram e executaram a morte de Ernando Cabra de Souza. Os dois primeiros denunciados, CLAUDIO ANTONIO MARTINS CHICONELLI e FABIANO BICALHO DE ALMEIDA, atuaram como mandantes do crime de homicídio.



    Contudo, a despeito de haver dois mandantes para o crime narrado, a motivação deles era distinta, apesar do objetivo comum: ceifar com a vida da vítima Ernando.



    Em relação ao denunciado FABIANO BICALHO DE ALMEIDA, verificou-se que Ernando (vítima) fora funcionário dele, residindo com a família na propriedade de Fabiano. Contudo, após um desentendimento entre o denunciado Fabiano e a vítima, por motivo de envolvimento extraconjugal da companheira da vítima com o Fabiano, a vítima deixou o trabalho na propriedade, mudando-se com a família, e após, acionou a Justiça do Trabalho, pleiteando o valor de R$ 474.694,03 de verbas trabalhistas supostamente devidas por Fabiano a ele.



    Consta dos autos que Fabiano declarava que ‘mandava matar quem entrasse na justiça contra ele’, sendo que a vítima, no atentado que sofrera em agosto do corrente ano, logo depois de ter acionado a Justiça do Trabalho, apontou Fabiano como mandante do crime.



    Desta forma, FABIANO BICALHO DE ALMEIDA agiu motivado pela vingança pela ação trabalhista ajuizada pela vítima e pelo problema de cunho passional com a esposa da vítima.



    Em relação ao denunciado CLAUDIO ANTONIO MARTINS CHICONELLI verifica-se que a vítima também estabeleceu vínculo empregatício com esse denunciado, o que se encerrou no curto prazo de um mês, devido à casa ocupada pela vítima na propriedade rural em que estava exercendo a atividade laborativa estar com escorpiões, o que motivou a família a se mudar do local



      Ocorre que, um mês após saírem da propriedade, ocorreu um furto de um transformador de propriedade do denunciado Cláudio Chiconelli, o qual acusou a vítima Ernando Cabral de Souza de ser o autor do furto, motivando a ordem para ceifar com a vida de Ernando.



    Desta forma, os denunciados Fabiano e Chiconelli, que eram amigos, e ambos envolvidos com a criminalidade e com relatos de ameaças inclusive a policiais militares, mancomunados no intento de matar Ernando, se uniram, arquitetando o plano e contratando o denunciado Sandro, para operacionalizar o crime.



    O terceiro denunciado, SANDRO DE ANDRADE FERRAZ, foi a pessoa que intermediou toda ação delituosa, recebendo as ordens dos mandantes e contratando os executores para a execução direta do crime.



    Sandro já possuía vínculo prévio e criminoso com os mandantes, sendo que ele, anteriormente, intermediou a venda de um trator (furtado) que estava na Fazenda de Cláudio (primeiro denunciado), apresentando um comprador para o objeto furtado aos responsáveis pelo furto. Contudo, aproveitando-se do processo de negociação do trator furtado (intermediado por Sandro), os responsáveis pelo furto do trator foram emboscados e mortos. Ou seja, Sandro repetiu o mesmo modus operandi empregado no presente homicídio, visto que no momento da negociação de um material ilícito, a vítima foi emboscada e assassinada por pessoas que participavam da negociação.



    No presente caso, o denunciado Sandro detinha a confiança da vítima Ernando, o que fez com que ela, almejando adquirir uma arma de fogo para se proteger, à medida que sabia que estava jurado de morte e havia sido alvo recente de tentativa de homicídio, procurasse o denunciado Sandro para pedir indicação.



    Essa foi a oportunidade perfeita para organizar, junto aos mandantes e executores, a operacionalização do crime de homicídio almejado.



    Sandro, sob o comando dos dois primeiros denunciados, contratou os denunciados João Batista Balbino Júnior e Natan Silvestre Teixeira de Freitas (quarto e quinto denunciados) para executarem o crime. João Balbino e Sandro estiveram recolhidos ao mesmo tempo no presídio de Carangola no período de 12/03/2020 a 19/05/2021, inclusive, entre os dias 05/01/2021 a 09/02/2021 permaneceram na mesma cela.



    Assim, já organizado com o executor João Balbino, Sandro encaminhou o contato do denunciado João Batista Balbino Junior à vítima, como se fosse negociante de arma de fogo.



    Confiando na indicação de Sandro, a vítima diminuiu sua vigilância em relação aos executores, permitindo que entrassem em sua casa e, posteriormente, saísse na companhia deles, quando foi friamente executada.



    Isso não teria sido possível, não com a facilidade em que ocorrera, já que, desde o atentado que sofrera no mês anterior 
(a vítima conseguiu escapar de uma emboscada e tentativa de homicídio com disparos de arma de fogo, em agosto de 2022), a vítima estava vigilante com sua segurança, e não permitiria que estranhos adentrassem e permanecessem em sua casa, ou saísse na companhia deles”.



    3. Em 8.3.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Muriaé/MG designou audiência de instrução e julgamento para 24.3.2023, a se realizar presencialmente.



    A defesa do paciente peticionou nos autos requerendo fosse permitida a participação do paciente na audiência por videoconferência. O requerimento foi rejeitado nos seguintes termos:



    “Trata-se de pedido formulado pela defesa do acusado Fabiano Bicalho de Almeida para que este participe do ato de forma remota, assistindo completamente o depoimento das testemunhas, assim como para, posteriormente, prestar suas versões sobre os fatos.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que a audiência foi designada na modalidade presencial, sendo a videoconferência exceção, a qual somente será autorizada, sob justificativa hábil.



    Compulsando os autos, verifico que este juízo, de forma fundamentada, decretou a segregação cautelar do requerente, não tendo a defesa técnica, até o presente momento, indicado pressupostos fáticos que pudessem justificar eventual decisão que pudesse revogar a prisão anteriormente decretada.



    Somado a isso, há de se ressaltar que o acusado Fabiano encontra-se foragido da justiça, visto que, desde a decretação de sua prisão temporária, não foi mais localizado pelo Poder Público.



    Diante de tal cenário, entendo que o requerimento da defesa técnica, caso acolhido, premiaria o acusado, já que, foragido, continuaria a participar da audiência mesmo com mandado de prisão expedido em seu desfavor.



    Além do mais, salienta-se que o pedido defensivo não é amparado pela legislação processual pátria, visto que não enquadra-se nas hipóteses previstas no art. 220, do Código de Processo Penal.



    Com efeito, ressalto que esta magistrada não desconhece o direito de presença do réu na audiência de instrução e julgamento para possibilitar a apresentação da sua autodefesa, no exercício do contraditório. Contudo, como cediço, tal direito pode ser mitigado, quando houver fundado motivo, como é o caso dos autos, onde o ora Requerente, sabedor de mandado de prisão expedido em seu desfavor, opta por permanecer foragido, não podendo ser beneficiado por sua própria torpeza. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 



    (...)



    Além do mais, cumpre destacar que o presente feito envolve um número grande de réus e testemunhas, além de apurar conduta de extrema gravidade, motivo pelo qual entendo que a realização da audiência de instrução e julgamento de forma mista geraria grande prejuízo ao processo, bem como à defesa dos acusados.



    Sendo assim, considerando que a modalidade da videoconferência é a exceção e não a regra, INDEFIRO o pedido formulado no ID 9751654067. Aguarde-se a realização da audiência designada” (e-doc. 6).



    4. Ao argumento de constrangimento ilegal no indeferimento da participação do paciente na audiência de instrução e julgamento por videoconferência, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.23.054958-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido indeferida a medida liminar, sob os seguintes fundamentos:



    “Em que pesem os relevantes argumentos suscitados pela parte impetrante, depreende-se dos autos que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar ora pleiteado, a saber: o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    Em outras palavras, o pedido liminar em habeas corpus é cabível em casos em que seja notória e previamente demonstrada a ilegalidade ou o abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora, o que, a priori, não se verifica nestes autos.



    Digo isso porque, em uma análise sumária dos autos, tenho que o habeas corpus não é a via adequada para a concessão do pleito defensivo, tendo em vista que este não visa sanar qualquer tipo de violência ou ameaça ilegal à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República.



    De toda forma, noto que a decisão que indeferiu o pedido do paciente em primeira instância encontra-se, ao que parece, devidamente fundamentada, não sendo possível vislumbrar, de plano, qualquer ilegalidade. Confira-se:



    (...)



    Vale ressaltar, por oportuno, que a necessidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada por este Tribunal na sessão de julgamento do dia 14/03/2023, oportunidade em que foi denegado, à unanimidade, o habeas corpus nº 1.0000.23.035550-5/000.



    Portanto, no presente caso, não é possível observar, em um juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, o que, pela via reflexa, torna inviável o deferimento da antecipação de tutela.



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada” (e-doc. 10). 



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou, em 18.3.2023, o Habeas Corpus n. 809.630/MG, indeferido liminarmente pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 23.3.2023, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Tem-se na decisão:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIANO BICALHO DE ALMEIDA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.23.054958-6/000.



    Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposto cometimento dos delitos capitulados nos 
arts. 180 e 121, § 2º, incisos I, III e IV, ambos do Código Penal. Observa-se, ainda, que em 15/03/2023 a Magistrada indeferiu o pedido feito pelo paciente para a realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente teve seu direito de defesa cerceado, quando o Magistrado indeferiu o pedido de realização da audiência de instrução e julgamento na data de 24/03/2023 por videoconferência, sob o fundamento de que a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado não pode obstar a concessão do citado requerimento formulado perante a primeira instância.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, que seja garantida a presença do paciente de forma virtual na audiência de instrução e julgamento designada para 24/03/2023.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 11). 



    Essa decisão transitou em julgado em 29.3.2023.



    6. No presente habeas corpus, os impetrantes argumentam que 
“o interrogatório é UM DIREITO ESSENCIALMENTE DA DEFESA, no caso, o exercício da autodefesa, eis que desenvolvido pelo próprio acusado, sendo de sua escolha comparecer e prestar esclarecimentos ou não, haja vista que não pode ser obrigado a assim proceder, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal 
nas ADPF`s 395 e 444, que proíbe a condução coercitiva de investigados/processados” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustentam que “o fato de existir um mandado de prisão em face do paciente, não modifica a natureza do ato, o qual é essencialmente de defesa, sendo que a condição retromencionada não afasta do paciente o direito em questão, que advém da lei e do próprio texto constitucional” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Realçam que “o fato do paciente participar da audiência por videoconferência em nada traria de prejuízo à defesa dos acusados. Muito pelo contrário, contribuirá e muito para solucionar dúvidas e equívocos ainda existentes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que “a mitigação da súmula [n. 691] é plenamente possível, já que o paciente sofre sério risco de ser obrigado a apresentar as Alegações Finais e ter o feito julgado, antes mesmo do julgamento do mérito do Habeas Corpus ” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso;



    b) Requer seja LIMINARMENTE concedida a ordem para garantir a presença virtual do paciente na audiência de instrução e Julgamento que ocorrerá no dia 24 de março de 2023, a fim de que ele acompanhe todos os depoimentos ali colhidos e seja interrogado ao fim do referido ato;



    c) Ainda, seja reconhecida a presente ordem de HABEAS CORPUS conhecida e integralmente provida para fazer cessar a coação ilegal a que o paciente está sendo submetido” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Neste habeas corpus busca-se seja “concedida a ordem para garantir a presença virtual do paciente na audiência de instrução e Julgamento que ocorrerá no dia 24 de março de 2023”, o que implicaria na perda do objeto, considerando que a presente ação foi impetrada em 3.4.2023.



    Entretanto, consta dos autos da Ação Penal n. 0014328-70.2022.8.13.0439 que a audiência de instrução e julgamento foi remarcada “para os dias 17 de abril de 2023 às 14:30 horas, 19 de abril de 2023 às 14:30 horas, e 26 de abril de 2023 às 14:30 horas”.



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 28.3.2023, a Sexta Câmara Criminal daquele Tribunal não conheceu do Habeas Corpus n. 1.0000.23.054958-6/000, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – RÉU FORAGIDO QUE DESEJA PARTICIPAR REMOTAMENTE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO COM A VIA ESTREITA DO WRIT – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Se não resta demonstrada pela impetração a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, a ação constitucional de habeas corpus se torna a via inadequada para a reforma da decisão questionada. – Sem embargo, cabe registrar que não há qualquer impedimento à participação presencial do paciente na audiência de instrução e julgamento, tampouco qualquer restrição ao seu direito de defesa. A decisão de não comparecer ao procedimento está sendo tomada pelo próprio acusado, a quem é facultada a presença, não decorrendo de qualquer arbitrariedade do Poder Judiciário. – A existência de mandado de prisão em seu desfavor, por sua vez, não constitui qualquer constrangimento ilegal, visto que decorre de decisão judicial fundamentada que foi inclusive ratificada nesta instância. Em síntese, a legítima pretensão do Estado de dar cumprimento ao mandado não se traduz em qualquer impedimento ilegal à participação presencial do paciente em audiência”.



    Esse julgamento em segunda instância foi realizado após a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 809.630/MG pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 23.3.2023, e antes do protocolo deste habeas corpus em 3.4.2023.



    10. A presente ação foi impetrada em 3.4.2023 contra decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 809.630/MG. O objeto dessa impetração era o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.054958-6/000 pelo Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça mineiro. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 



    11. Apreciar as questões referentes à negativa de participação do paciente em audiência de instrução e julgamento por videoconferência, apresentadas na inicial, importaria supressão de instância. Os fundamentos do acórdão prolatado no julgamento de mérito da impetração em segunda instância substituíram aqueles da decisão impugnada no habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e não foram examinados na decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ato objeto deste habeas corpus.



    Nada impede que a defesa submeta as matérias apresentadas neste habeas corpus à avaliação das instâncias antecedentes, com a impugnação do julgamento de mérito realizado no Tribunal estadual não sendo possível submeter esse novo julgamento realizado em segunda instância à apreciação per saltum deste Supremo Tribunal. 



    As alegações deduzidas na inicial da espécie vertente foram cuidadas no julgamento do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual apresentados fundamentos que, posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, não podem ser analisadas per saltum neste habeas corpus. 



    Deixo de examinar as matérias objetos desta impetração, para evitar indevido prejulgamento e viabilizar a submissão dos temas ao juízo das instâncias antecedentes.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011)



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora